Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-27.2022.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Cobrança. Locação de imóvel urbano. Disputa sobre obrigação decorrente de contrato de locação. Matéria disciplinada no art. 22, I da Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Tema de Direito Privado. Competência recursal afeta à 3a Subseção de Direito Privado. Prevenção. Recurso anterior derivado da rescisão contratual e obrigações originalmente distribuído à C. 34a Câmara de Direito Privado.

Ementa:
Cobrança. Locação de imóvel urbano. Disputa sobre obrigação decorrente de contrato de locação. Matéria disciplinada no art. 22, I da Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Tema de Direito Privado. Competência recursal afeta à 3a Subseção de Direito Privado. Prevenção. Recurso anterior derivado da rescisão contratual e obrigações originalmente distribuído à C. 34a Câmara de Direito Privado. Inteligência do artigo 105, §3o do Regimento Interno do TJSP. Remessa àquela C. Câmara de Direito Privado.